Tribunal: TJES
Processo: 0000342-54.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000342-54.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SILVANA APARECIDA GARCIA DOS SANTOS MARINHO

APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. NÃO REVOGAÇÃO. DIREITO AOS REFLEXOS SOBRE 13º SALÁRIO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA EFETIVA COMO PARADIGMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por servidora contratada temporariamente, para condenar o ente municipal ao pagamento de diferenças remuneratórias com base no vencimento inicial da carreira do magistério, à gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, com reflexos no 13º salário, e para manter a concessão da justiça gratuita, rejeitando apenas os pedidos relativos às férias acrescidas de 45 dias e à incidência da gratificação sobre férias e adicional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à manutenção da gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013 e se a gratificação de regência de classe é devida à servidora temporária; (iii) determinar se o pagamento das diferenças remuneratórias deve observar a legislação municipal que equipara os vencimentos iniciais de contratados temporários aos de servidores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício da gratuidade de justiça se mantém, pois os rendimentos líquidos da autora, em torno de R$ 1.400,00 mensais, não afastam a presunção de hipossuficiência estabelecida no art. 98 do CPC.

A Lei Municipal nº 1.345/2007, que institui a gratificação de regência de classe de 20% sobre o vencimento base, não foi revogada expressa ou tacitamente pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, permanecendo aplicável a todos os docentes em exercício de regência de classe, inclusive temporários.

A gratificação de regência de classe integra a base de cálculo do 13º salário e das vantagens pecuniárias, conforme jurisprudência consolidada do TJES.

Embora o STF (ADI 6196) reconheça a distinção entre servidores efetivos e temporários, a legislação municipal (Lei nº 2.265/2018, art. 9º, e Lei nº 1.969/2013, art. 82, V) equiparou o vencimento inicial de ambos, vinculando a Administração ao pagamento isonômico do piso da carreira efetiva.

Para os anos em que houver lei específica fixando a remuneração dos temporários (2019, 2020 e 2021), estas normas devem prevalecer, sem afastar a incidência da equiparação legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O benefício da gratuidade de justiça se mantém diante da ausência de prova robusta de capacidade financeira que afaste a presunção de hipossuficiência.

A Lei Municipal nº 1.345/2007 não foi revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013 e assegura o pagamento da gratificação de regência de classe a todos os docentes em exercício, inclusive contratados temporariamente.

As diferenças remuneratórias dos professores temporários devem observar o vencimento inicial da carreira efetiva do magistério municipal, conforme determinação expressa das Leis Municipais nº 2.265/2018 e nº 1.969/2013.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, caput; CPC, art. 98; CPC, art. 85, § 11; LINDB, art. 2º, § 1º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.865/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013, art. 82, V; Lei Municipal nº 2.265/2018, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6196, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 19.12.2019; TJES, Apelação Cível nº 0001199-37.2021.8.08.0062, Rel. Desª Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 19.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001168-17.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 30.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001218-43.2021.8.08.0062, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, 4ª Câmara Cível, j. 10.10.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., 1ª Câmara Cível, j. 10.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível nº 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 06.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0001241-86.2021.8.08.0062, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 06.02.2025; TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 0000345-09.2022.8.08.0062, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 21.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL Nº 0000342-54.2022.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADA: SILVANA APARECIDA GARCIA DOS SANTOS MARINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, Município de Piúma em razão da
Sentença proferida no ID 10855898, integrada por aquela de ID 10855910, em que a MMª. Juíza da 1ª Vara da Comarca de Piúma julgou parcialmente procedente a pretensão exposta na
Ação de Conhecimento
ajuizada por Silvana Aparecida Garcia dos Santos Marinho, a fim de:

“
A) CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a autora, a diferença salarial, da seguinte forma:

A.1)
Referente a contratação do ano de 2018, será devido o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante (Professor PA), obedecendo a regra do art. 9º, da Lei Municipal nº 2.265/2018, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

A.2)
No que se refere aos anos de 2019, 2020, 2021, será devido os vencimentos fixados na legislação municipal especifica de cada ano, ora 2019 (Lei nº 2.282/2018), 2020 (Lei nº 2.335/2019), 2021 (Lei nº 2.374/2021), 2022 (Lei nº 2.449/2021), observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

B) CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a autora a
gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007
, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

C)

CONDENAR
o Município de Piúma a pagar a diferença do
13º (décimo terceiro) salário
, incidindo a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 no cálculo, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

D) JULG
AR
IMPROCEDENTE
o pedido de condenação do Município ao pagamento da diferença das férias e adicional de 1/3 de férias, com incidência da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, sob os fundamentos acima expostos.

E) JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias e adicional observando 45 (quarenta e cinco) dias, sob os fundamentos acima expostos.”

Nas razões recursais de ID 10855912, o Município
de Piúma, inicialmente, questiona o capítulo da sentença que manteve os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora.

Argumenta que não está comprovada a alegada hipossuficiência sobre a qual se fundamentou a concessão da justiça gratuita, tendo em vista que a Autora aufere vencimento relativo a cargo efetivo incompatível com o estado de miserabilidade alegado.

Em que pese a insurgência do ente municipal, entendo que não lhe assiste razão.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil - CPC, a benesse da gratuidade de justiça será concedida à “
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
”.

Na presente hipótese, analisando os elementos de prova trazidos pelo Município, verifica-se que a parte autora aufere rendimento líquido mensal no valor médio de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), razão pela qual entendo que deve haver a manutenção do benefício.

Assim, rejeito a impugnação ao pedido de gratuidade judiciária.

Irresigna-se o Apelante quanto à gratificação de regência de classe aos argumentos de que “
A sentença ao acolher a tese de que a Lei Municipal 1345/2011 não foi revogada gera uma situação de enriquecimento sem causa aos servidores do magistério, uma vez que receberam o valor como vencimento e agora reivindicam uma gratificação que foi incorporada
”, devendo ser julgado “
improcedente o pedido de gratificação de regência de classe no período de 2017 a 2021, uma vez que a Lei 1345/2007 foi revogada tacitamente pelas
Leis 1845/2012 e Lei 1969/2013
”.

Ademais, afirma que “
quando a Lei 1345/2007 institui a gratificação de regência de classe para o servidor do magistério no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental está se referindo ao servidor EFETIVO dos quadros do magistério público municipal
”, não sendo devido à servidora em questão.

Com a mais respeitosa vênia ao Município Apelante, sua pretensão recursal é contrária, além da prova dos autos, ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) que, em casos semelhantes ao ora julgado, manteve sentenças proferidas em favor de servidores do Magistério do Município de Piúma. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ÔNUS DA PROVA. BENEFÍCIO MANTIDO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. FÉRIAS E ADICIONAL DE 1/3. PERÍODO DE FÉRIAS. PAGAMENTO DEVIDO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL RETROATIVO.

[...]
2. Considerando que as Leis Municipais nº 1.865/2012 e Lei nº 1.969/2013, que cuidam do estatuto e do plano de carreira e remuneração do magistério público municipal de Piúma, não incorporaram ou vedaram o pagamento da gratificação de regência de classe aos servidores públicos municipais que exercem atividades de regência de classe na educação infantil e no ensino fundamental, muito menos revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007, mostra-se inaplicável ao caso a regra disposta no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Conforme expressa previsão na legislação municipal, o pagamento das férias e o seu correspondente adicional (1/3 de férias) deve se dar tendo por base a incidência da gratificação de regência de classe recebida pela recorrida/recorrente, inclusive com relação ao mês de janeiro de cada ano, período de férias concedido pela municipalidade aos servidores públicos da área da educação.
[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011993720218080062, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, em 19/11/2024)
Sem grifos no original

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Ação de Conhecimento ajuizada por servidora do Magistério do Município de Piúma pleiteando o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, com reflexos sobre férias, adicional de férias e 13º salário, além da correção do período de férias para 45 dias, conforme a Lei Municipal n.º 1.969/2013
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal n.º 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013; (ii) estabelecer se o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, com reflexos em férias e 13º salário, é devido; (iii) determinar se há sucumbência recíproca.
III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe.

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal n.º 1 .345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias. [...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00011681720218080062, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, em 30/10/2024)
Sem grifos no original

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. CASO EM EXAME.

Apelação cível e remessa necessária interpostas pelo Município de Piúma contra sentença que condenou ao pagamento de diferenças de gratificação de regência de classe, férias e 1/3 de férias, baseadas na extensão de carga horária, e reconheceu a prescrição dos créditos anteriores a 29.12.2016
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal nº 1.345/2007 foi tacitamente revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013; e (ii) estabelecer se a sentença merece reforma quanto à condenação ao pagamento de gratificação de regência de classe e seus reflexos após a aposentadoria da apelada.
III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal nº 1.345/2007, que regulamenta a gratificação de regência de classe, não é revogada pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, que não abordam ou contradizem tal gratificação. A gratificação de regência de classe deve incidir sobre o décimo terceiro salário, férias e 1/3 de férias, conforme determinado em sentença, pois o art. 49 da Lei Municipal nº 1.969/2013 reconhece as vantagens pecuniárias para o cálculo da remuneração dos servidores.

[...] (TJES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012184320218080062, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 4ª Câmara Cível, em 10/10/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES.

3.
Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada.
4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001195-97.2021.8.08.0062, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., julgado pela Primeira Câmara Cível, em 10.09.2024)
Sem grifos no original

REMESSA NECESSÁRIA. DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL DE PIÚMA. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ADICIONAL DE FÉRIAS SOBRE EXTENSÃO DE JORNADA. DIFERENÇA SOBRE SALÁRIO FÉRIAS. REMESSA E RECURSOS CONHECIDOS E ESTES DESPROVIDOS
.

I -
O artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores. II - O adicional de 1/3 da remuneração do período de férias abrange a extensão de jornada por disposição legal, inexistindo o condicionamento mencionado pelo Município do apelante.

(...). (Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001174-24.2021.8.08.0062, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, julgado pela Terceira Câmara Cível em 06.09.2024)
Sem grifos no original

Assim, sem muitas delongas, a hipótese é de não provimento do recurso interposto pelo Município no ponto, porque tal pretensão recursal, como visto, se encontra pacificada por este Sodalício
.

Finalmente, no que tange à diferença salarial, o Apelante sustenta que a correção dos pagamentos dos vencimentos deve ser feita em conformidade com a legislação específica para contratação temporária e com os editais dos respectivos processos seletivos

Como se sabe, o vínculo da Autora com a Administração Pública é de natureza jurídico-administrativa, de caráter temporário e excepcional, regido por legislação própria, de maneira que o Excelso Supremo Tribunal Federal - STF já pacificou o entendimento de que a distinção de regimes jurídicos justifica o tratamento remuneratório diverso entre servidores efetivos e temporários, sem que isso configure ofensa ao princípio da isonomia (ADI 6196).

Contudo, no caso específico do Município de Piúma, o legislador optou por estabelecer um critério de isonomia para o vencimento inicial, haja vista a previsão do art. 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018 – corroborada pelo art. 82, V, da Lei Municipal nº 1.969/2013 –, segundo a qual: “
a remuneração do pessoal contratado [...] será fixada de acordo com o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante
”.

Dessa forma, a Administração, ao elaborar os editais de seleção e ao remunerar os professores temporários, está vinculada a essa paridade inicial, tendo a Magistrada singular, ao reconhecer o direito da autora a eventuais diferenças remuneratórias, aplicado corretamente a legislação municipal, que impõe ao Município o dever de observar o vencimento inicial da carreira efetiva como paradigma para os contratados.

O argumento do Município de que os valores foram pagos conforme os editais não afasta a ilegalidade, pois o ato administrativo (edital) não pode se sobrepor à lei, devendo observar o piso da carreira efetiva, em conformidade com as Leis Municipais nº 2.265/2018 e 1.969/2013.

Todavia, para os anos em que houver lei específica autorizando a contratação e fixando expressamente a remuneração (2019, 2020 e 2021), estas devem prevalecer, como bem consignado na sentença.

Na mesma toada, jurisprudência deste TJES em situações idênticas:

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA . DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REVOGAR A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

1. A concessão de assistência judiciária gratuita se fundamenta na presunção relativa de hipossuficiência, conforme o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, podendo ser afastada diante de provas em contrário que demonstrem capacidade financeira da parte requerente. 2. No presente caso, a autora ocupa dois cargos públicos e aufere renda líquida superior a R$ 7 .000,00, o que caracteriza estabilidade financeira incompatível com o benefício de gratuidade de justiça. 3. A Lei Municipal nº 1.345/2007, que estabelece a gratificação de regência de classe de 20% sobre o vencimento base para docentes em regência, permanece em vigor, não tendo sido revogada expressamente por leis posteriores . 4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a gratificação de regência de classe se aplica tanto a servidores efetivos quanto a temporários, desde que estejam em exercício de docência, não havendo discriminação quanto ao vínculo. 5.
A isonomia remuneratória para servidores temporários foi estabelecida pelo próprio legislador municipal no artigo 9º da Lei nº 2 .265/2018, que equipara o vencimento inicial dos contratados ao dos efetivos em funções semelhantes.
6. Recurso parcialmente provido para revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido à autora. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00012418620218080062, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, em 06/02/2025)
Sem grifos no original

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. APELO ADESIVO INTERPOSTO PELA AUTORA NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA . APELO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO REQUERIDO. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO . PROFESSORA CONTRATADA TEMPORÁRIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE OPTOU POR EQUIPARAR VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DO PROFESSOR EFETIVO COM A REMUNERAÇÃO A SER PERCEBIDA PELO PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA INDEPENDENTEMENTE DO REGIME JURÍDICO DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO . LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO FOI REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAR MATÉRIAS PREJUDICAIS À FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA. SUCUMBÊNCIA ÍNFIMA DA PRETENSÃO AUTORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE . RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME 1 . Ação ordinária movida por professora temporária contra o Município de Piúma-ES, pleiteando o pagamento de diferenças remuneratórias e a gratificação por regência de classe, com base em equiparação ao salário dos professores efetivos. A sentença de 1º grau acolheu parcialmente os pedidos da autora e rejeitou a impugnação à gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há três questões em discussão: (i) aferir se a autora faz jus à gratuidade da justiça que foi concedida pelo juízo a quo; (ii) definir se a autora, como professora temporária, faz jus à gratificação por regência de classe e às diferenças remuneratórias em comparação aos professores efetivos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A gratificação por regência de classe não é exclusiva dos professores efetivos, conforme a Lei Municipal nº 1 .345/2007, que abrange todos os docentes em exercício de regência, inclusive os contratados temporariamente. 4. Não houve revogação expressa ou tácita da Lei Municipal nº 1.345/2007 pelas legislações subsequentes, que permitissem inferir a incorporação da gratificação ao salário . 5.
A autora faz jus à equiparação de sua remuneração com o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme a legislação municipal que estabelece a isonomia para contratados temporários.
6. O Município de Piúma não comprovou a quitação integral das diferenças remuneratórias relativas aos anos de 2019 a 2021, cabendo a verificação em sede de liquidação de sentença. [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso adesivo interposto pela autora não conhecido, em virtude da homologação do pedido de desistência . 11. Recurso interposto pelo município requerido provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. A gratificação de regência de classe é devida a todos os professores do município de Piúma-ES, inclusive os contratados temporariamente, desde que atuem em sala de aula, conforme disposto na Lei Municipal nº 1 .345/2007. 2.
A diferença remuneratória dos professores temporários deve observar o vencimento base inicial da carreira dos professores efetivos que desempenham função equivalente, conforme determina a legislação municipal aplicável.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00003450920228080062, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, em 21/10/2024)
Sem grifos no original

Assim, a sentença deve ser mantida também neste capítulo, não havendo que se falar em violação à isonomia ou em aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, mas sim em cumprimento de determinação legal expressa.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto pelo Município de Piúma.

Via de consequência, quando da liquidação do julgado, deverão ser majorados os honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Relator.